Tribunal: TJSP
Processo: 0016068-83.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional. Indeferimento ao benefício mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso, que, ademais, apresenta satisfatório comportamento durante a execução, sem registro de faltas disciplinares. Desnecessidade de maior permanência no regime intermediário,

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que nega o livramento condicional. Indeferimento ao benefício mercê de reversão. Requisitos legais preenchidos, nos moldes do art. 83 do Código Penal. Lapso mínimo de penas cumprido pelo preso, que, ademais, apresenta satisfatório comportamento durante a execução, sem registro de faltas disciplinares. Desnecessidade de maior permanência no regime intermediário, admitindo-se que o comportamento satisfatório, para fins de livramento, seja demonstrado em qualquer regime prisional. Agravo provido.